Tribunal: TJDFT
Processo: 0719338-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719338-06.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNNA ADRYAH GUIMARAES MOURAO RECORRIDO: JOAO CARLOS DANTAS GUIMARAES DECISÃO Trata-se de petição nominada de “Mandado de Segurança – Preventivo (com Pedido de Medida Liminar) pela recorrente BRUNNA ADRYAH GUIMARÃES MOURÃO em face à decisão a quo que, não recebeu seu Recurso Inominado, nos seguintes termos (ID. 48192650): “O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 74 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na situação dos autos, o recurso inominado interposto pela Recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo. Ademais, o recurso inominado veio acompanhado de pedido de gratuidade de justiça. Intimada a comprovar a hipossuficiência econômica noticiada (ID 47572950), a Recorrente deixou de fazê-lo no prazo assinalado. A impossibilidade de pagamento das diminutas custas processuais e do preparo recursal deve ser comprovada, inexistindo nisto qualquer dificuldade, sendo suficiente a juntada dos balancetes correspondentes. Desse modo, indefiro a gratuidade pleiteada. Patente a deserção do recurso inominado interposto. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 10, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do Recorrido, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.” Em suas razões alega, em apertada síntese, que comprovou documentalmente a sua hipossuficiência no Juízo de origem; que a advogada da recorrente sofreu acidente automobilístico e que ora se encontra em processo de reabilitação. Pede a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça e a devolução do prazo recursal. É o relato do necessário. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais prevê a admissão de Mandado de Segurança (arts. 12, inciso II, alínea “b”; 19, inciso III; 29, inciso VII; 66 e ss.), no entanto deve ser distribuído em ação própria, e não nos mesmos autos do processo originário (art. 66 e ss.). De outro lado, ainda que se cogitasse a possibilidade, em tese, de receber a petição em questão como agravo de instrumento em face da fungibilidade, é necessário lembrar que o Mandado de Segurança é ação constitucional para proteção de direito líquido e certo e não pode ser confundido com recurso, já que não tem o condão de reformar decisões pela via oblíqua, sendo certo que o não conhecimento do Recurso Inominado desafia recurso próprio (art. 81 e ss do Regimento Interno e Súmula 267 do STF), que não pode ser substituído por mandamus. Posto isto, nada a prover da petição de ID. 49157537. Intimem-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital